Tribunal: TJDFT
Processo: 0733916-82.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DEMANDA PROPOSTA POR SÓCIO RETIRANTE DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. NECESSIDADE DE APURAÇAO DE HAVERES. VIA ELEITA ADEQUADA. OBJETO DA LIDE DEVIDAMENTE DELIMITADO NA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO CABIMENTO.
1. Tratando-se de hipótese de retirada de sócio de sociedade empresária, na qual o sócio supérstite se comprometeu a promover a apuração de haveres, vindo a deixar de cumprir a obrigação assumida, deve ser considerada cabível a propositura de Ação de Exigir Contas, de modo a viabilizar a dissolução regular da sociedade.
2. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença cassada.